Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. PARCELAS INADIMPLIDAS PELA COMPRADORA. CÁLCULO. SALDO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÕES. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada.
2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.
3. Na ação de conhecimento, a autora não pediu a anulação das cláusulas do contrato e anuiu com todos os termos, incluindo os parâmetros para a atualização das parcelas vencidas, cujos termos devem ser aplicados no cumprimento de sentença, em observância ao princípio “pacta sunt servanda”.
4. Demonstrado que os cálculos elaborados pela contadoria judicial condizem com todas as determinações contidas no título judicial e tiveram a anuência da exequente, é de se reconhecer sua validade e eficácia quanto à determinação do valor exequendo.
5. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
6. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica se o deferimento da gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e não provido.